Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-40.2015.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001057-40.2015.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NELSON FORTUNATO DA SILVA - CPF: 360.440.401-00 (RECORRENTE), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ISMAEL MARQUES DE SOUZA - CPF: 320.342.291-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL

–
INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2.

As provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua possível incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001057-40.2015.8.11.0036 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE GUIRATINGA

RECORRENTE: NELSON FORTUNATO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NELSON FORTUNATO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.
0001057-40.2015.8.11.0036
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2o, II, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
207049673
, almeja-se a
absolvição sumária
, sob a alegação de que as provas coligidas aos autos levam indubitavelmente à conclusão de que, ao perpetrar o delito, o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Subsidiariamente
, pleiteia a i. Defesa o
decote da circunstância qualificadora referente ao motivo fútil
, por entender se tratar de circunstância inaplicável ao caso.

Em contrarrazões vistas no ID
207049677
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
207049678
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
207882652
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 16 de julho de 2015, por volta das 21h40min, nas proximidades do Armazém Ouro Verde, na Rodovia BR-070, km 192, na cidade de Tesouro/MT, comarca de Guiratinga/MT, o ora recorrente
NELSON FORTUNATO DA SILVA
, impelido por
motivo fútil
, bem como utilizando-se de uma arma de fogo de calibre 38,
desferiu 03 (três) disparos contra a vítima
Ismael Marques de Souza
, os quais lhe causaram lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia do ocorrido, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homicídio teria sido perpetrado pelo recorrente, ao que se seguiu o deslocamento de uma guarnição até o local, onde o corpo da vítima foi encontrado já sem vida, em frente ao caminhão de
NELSON

FORTUNATO DA SILVA
, que se encontrava estacionado de maneira diferente dos demais caminhões presentes no local.

Após investigações, se apurou que
Ismael
e
NELSON
seriam colegas de serviço, caminhoneiros que trabalhavam na empresa Ouro Verde, e tiveram um desentendimento no dia do crime, referente à fila de descarregamento, o que teria ocasionado o homicídio. Posteriormente se procedeu à captura do recorrente, que relatou ter entrado em luta corporal com a vítima após um desentendimento, ensejo em que teria efetuado disparo de arma de fogo contra o colega
.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente, da prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II, do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente, a culminar na
pronúncia
do acusado, nos termos da exordial acusatória
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do recurso.

1.

Da pretendida absolvição sumária
sob a tese de legítima defesa:

Em síntese, o recorrente formula
pedido de

absolvição sumária
com base no argumento de que
a sua intenção por ocasião do fato consistia tão somente em se defender da suposta vítima
, ensejo em que argumenta, ainda, ser a sua versão dos fatos a única fiel retratação do ocorrido na data fatídica, face à
ausência de testemunhas oculares
, de forma que seu depoimento, mantido coerente desde a fase inquisitiva, deveria ser considerado como verdadeiro para afastar a decisão de pronúncia.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa — o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, apoiado em tese de
legítima defesa
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência n. 037/2015 (ID
207048174 - Págs. 6-7) e n. 2015.203736 (ID 207048174 - Págs. 8-10); dos depoimentos de
Eurípedes de Souza Marques
(ID 207048174 - Pág. 12),
Fernando Pereira da Silva
(ID 207048174 - Pág. 16),
Fábio Lopes da Silva
(ID 207048174 - Pág. 19),
Antônio Eronilton Alencar
(ID 207048174 - Págs. 62-63) e
Lenin Duarte Rodrigues
(ID 207048174 - Págs. 85-86); do laudo de exame de necropsia n. 175/15 e mapa topográfico correspondente (ID 207048174 - Págs. 116-131);
além da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, da análise das razões recursais, depreende-se que o réu não contesta ter sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima; pelo contrário,
NELSON
admite tê-lo feito, argumentando a i. Defesa, apenas, ter se tratado de conduta albergada sob o manto da excludente de ilicitude de
legítima defesa
.

Em primeiro lugar, verte dos autos que, após a d. autoridade policial representar pela prisão preventiva do recorrente, que se encontrava, após o episódio delitivo, em
local incerto ou não sabido
, a i. Defesa de
NELSON
peticionou nos autos, opondo-se à representação e pleiteando a concessão de
liberdade provisória
ao acusado, petitório que ressaiu
deferido
pelo d. juízo
a quo
, que determinou, todavia, a apresentação do recorrente à d. autoridade policial
, no prazo de 10 (dez) dias,

Em atendimento à determinação,
NELSON
compareceu à Delegacia de Barra do Bugres/MT, oportunidade em que relatou os detalhes do desentendimento que teve com a vítima na data fatídica, referente à ordem de chegada de ambos na fila para descarregamento dos caminhões, ao que se seguiu o instante em que a vítima “
partiu para cima
” de
NELSON
e culminou na realização de um disparo de arma de fogo contra
Ismael
, consoante se vê do Termo de Qualificação de ID
207048174 - Págs. 93-95
.

Além de outras testemunhas ouvidas até então terem relatado ter escutado de três a quatro disparos, consoante se vê, por exemplo, do depoimento de
Fernando Pereira da Silva
(ID
207048174 - Pág. 16
), o exame de necropsia foi, posteriormente, contundente ao asseverar a presença de
04 (quatro) feridas pérfuro-contusas
, além de
abaulamento em região do epigástrio
, onde se encontrou
01 (um) projétil
, tendo se concluído, então, se tratar de morte causada por
traumatismo abdominal e torácico produzido por projéteis de arma de fogo
(ID
207048174 - Pág. 118
).

Em juízo
,
NELSON
admitiu ter disparado 03 (três) vezes contra
Ismael
, mantendo, todavia, sua versão de que teria agido assim somente
em temor pela própria vida
, oportunidade em que relatou que
Ismael
era uma pessoa problemática em suas relações interpessoais, tanto que nem conversava muito com o réu ou com demais colegas de trabalho (eram, na época, cerca de sessenta motoristas trabalhando para a mesma empresa).

Na data, conforme o recorrente, ambos tiveram um desentendimento porque
NELSON
chegou primeiro para descarregar seu caminhão, mas
Ismael
se apossou da placa sequencial correspondente (era dessa forma que se organizava a fila de descarregamento), o que deu início a uma discussão entre ambos.

Por clareza, transcrevo trecho do relato do réu, consoante ofertado em audiência de instrução e julgamento, no que concerne à dinâmica do episódio delitivo,
in verbis
:

“[...] ele já veio para cima de mim, me xingando, desacatando de todas as formas, e eu fui e falei para ele, ‘que isso, moço, somos amigos, trabalhamos todos na mesma empresa, não precisa disso’, e ele pegou e falou que não gostava de mim, que eu era um filho da puta, me xingou e meteu a mão na minha cara, com muita força, né, aí, quando eu revidei, ele tornou a vir para cima de novo, e ele ‘tava querendo briga mesmo, ‘tava muito nervoso, não sei por que motivo, e aí que acontece, ele pegou, nisso aí que ele deu outro tapa ni mim, eu ‘tava com a marmita na mão, já tinha descido do caminhão, inclusive ‘tava longe do caminhão dele, ele que veio no meu caminhão, aí, que acontece, ele meteu a mão, quando ele meteu a mão pela segunda vez no meu rosto, eu fui rebater e a marmita caiu, quando a marmita caiu,
aí ele veio de novo, eu achei que ele ia me matar, né, eu peguei, passei, lembrei que tinha uma arma na cintura, né, aí eu peguei a arma, puxei para ele, no que eu puxei para ele, ele já... ele continuou vindo para cima de mim, meteu a mão na cintura também, aí eu pensei que ele também ‘tava armado, e já ia partir para me matar, daí eu não tive outra opção, porque eu pensei que ele ia me matar também, né, fiquei morrendo de medo daquele negócio
”.

(Interrogatório registrado nos arquivos de mídia de ID 207049223 e seguintes). — Destaquei.

Ao responder às perguntas da d. autoridade judiciária,
NELSON
disse que não costumava andar armado, mas justificou o porte do armamento, na data, em razão de ter alegadamente descido do próprio caminhão em momento anterior, após o veículo apresentar defeito na estrada.

O recorrente também admitiu, como exposto, ter realizado 03 (três) disparos e disse que, quando o fez,
Ismael
estava muito próximo (“
ele ‘tava muito próximo, ele ‘tava me batendo, em cima de mim, quando ele afastou... um metro, dois metros, quando meteu a mão na cintura, foi aí que aconteceu
”), tendo
NELSON
, ainda, realizado alegadamente um primeiro disparo
contra o chão
, e não contra a vítima: “
no que eu atirei, no... [ininteligível], e outra coisa, não atirei nele da primeira vez, atirei no rumo assim do chão, e aí que acontece, ele continuou vindo, né aquela loucura
”.

A narrativa de
NELSON
, no entanto, de que teria desferido os tiros contra
Ismael
apenas no intento de se defender de injusta agressão iniciada por este último, não encontra
pleno amparo
no arcabouço probatório contido no caderno processual, pois existem elementos nos autos que lançam
dúvidas
acerca das circunstâncias do delito.

Em primeiro lugar
, há
incongruências
entre o relato apresentado pelo réu na Delegacia e em juízo.

À d. autoridade policial,
NELSON
não relatou ter sido agredido com murros no rosto por
Ismael
,
limitando-se a dizer que a vítima teria “
partido para cima
” dele, ao que se seguiu a caída de sua marmita ao solo, oportunidade que
NELSON
“
[...] ficou cego, a vítima levou a mão à cintura, e pensando que ele ia atirar em mim, eu efetuei o disparo, alegando que lembra somente de um disparo
”; tendo o recorrente, ainda, justificado o porte da arma de fogo em razão da presença de animais conhecidos como “catetos” no local em que estavam (ID
207048174 - Pág. 94
).

Lado outro, em juízo, como se viu,
NELSON
descreveu e manteve a narrativa de que
Ismael
teria lhe acertado na face por duas vezes, ao que se seguiu a realização de um disparo contra o chão, como se de aviso, o que, todavia, por algum motivo não fez com que a vítima freasse suas agressões, vindo a novamente se aproximar do recorrente, de forma que sobrevieram novos disparos, então desferidos contra
Ismael.

Nesse cenário, deve-se reconhecer,
em segundo lugar
, que assiste razão à dúvida apresentada pela i. representante do
parquet
em audiência de instrução e julgamento, quanto à
plausibilidade de que
Ismael
, desarmado, avançasse novamente contra o réu
após este ter efetuado um disparo de arma de fogo contra o solo.

Por último
, o laudo pericial de necropsia identificou a presença de
04 (quatro) feridas pérfuro-contusas
, causadas por projétil de arma de fogo, três delas com características de
orifício de entrada
, e uma de
orifício de saída
, tendo sido, ainda,
removido 01 (um) projétil do corpo da vítima
, sem que se olvide a
região torácico-abdominal atingida
, consoante se vê do ID
207048174 - Pág. 118
.

Por clareza, registro que,
em juízo
, o informante
Eurípedes Souza Marques
, irmão da vítima, relatou que, na época, lhe informaram que
Ismael
havia sido morto por
NELSON
por meio de disparos de arma de fogo, inclusive nas costas, tendo posteriormente se evadido do local.

A testemunha
Antônio Eronildo Alencar
, por sua vez, relatou
em juízo
que, na data fatídica, estava nas proximidades do
locus delicti
quando ouviu, em conjunto com outros motoristas, os disparos de arma de fogo, vindo posteriormente a se dirigir ao local e a encontrar o corpo da vítima, tendo as suspeitas recaído sobre
NELSON
na época,

em razão da proximidade do corpo com o seu caminhão, bem como de seu súbito desaparecimento após o ocorrido.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, VI, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o teor do laudo de necropsia encartado nos autos; devendo, portanto, ser considerada a
aparente

ausência de moderação
nos meios empregados pelo recorrente, a obstar o reconhecimento da pretendida causa excludente de ilicitude neste momento processual.

Nessa linha, entendo que os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e
impedem
o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, o qual deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os tiros contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada absolvição sumária.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido da análise das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões atingidas pelos disparos de arma de fogo
, bem como à circunstância de ter o recorrente, consoante já relatado,
empreendido imediata fuga do
locus delicti
após o ocorrido
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu.

2.

Do almejado decote da qualificadora

Em suas razões recursais,
pleiteia a i. Defesa o decote da qualificadora referente ao
motivo fútil
, sob o argumento de que não se tratou,
in casu
, de discussão de menor importância, tendo a vítima e o réu inclusive incorrido em vias de fato, pelo que não se poderia considerar
insignificante
a motivação para o crime supostamente cometido pelo recorrente.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, entendo que
melhor sorte não assiste à i. Defesa.

Afinal, no que refere às
qualificadoras
do homicídio, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
No caso em tela, a qualificadora do motivo fútil, descrita e articulada na denúncia
guarda relação com o caso
, sendo aconselhável que o réu seja pronunciado com ela,
para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução
”.

(Sentença de ID
207049666 - Pág. 3
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória
, no sentido de que
o recorrente buscou assassinar a vítima movido por
motivo fútil
.

Trata-se de assertiva que encontra amparo, inclusive, no próprio
interrogatório
do acusado, que relatou ter o desentendimento com a vítima tido início em razão da ordem de chegada para descarregamento dos caminhões, na sede da empresa em que ambos trabalhavam; circunstância laboral perante a qual a morte da vítima pode, em tese, configurar
desproporcionalidade
.

E, nessa quadra, conquanto se insurja a i. Defesa, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Assim sendo, existindo nos autos
indícios
de que o recorrente teria ceifado a vida da vítima em razão de motivo fútil, relacionado à ordem de descarregamento dos caminhões conduzidos por ambos,
mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular
,
a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a
motivação
do suposto delito e, em seguida, decidir quanto à
caracterização de motivo fútil

in casu
.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a argumentação defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento de
motivo fútil
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de
hipótese excepcionalíssima
que justificaria a
subtração
, por parte deste Tribunal togado, da
competência do juiz natural
para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo fútil
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
NELSON FORTUNATO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.
0001057-40.2015.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024